Tribunal: TJDFT
Processo: 0707484-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707484-32.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LUCIVANIA FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença (ID 47644685) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do 485, I, do Código de Processo Civil, em decorrência do não cumprimento da determinação de emenda da inicial para comprovação da mora da devedora. Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Em suas razões (ID 47644686), a apelante sustenta ter constituído a devedora em mora na forma prevista pelo Decreto Lei n. 911/69, pois a notificação extrajudicial foi enviada para o mesmo endereço informado pela requerida no contrato de mútuo com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Argumenta que a devedora não pode ser beneficiada por ter se mudado ou ter informado endereço incorreto no momento da assinatura do instrumento contratual, pois é seu dever manter o cadastro atualizado perante a instituição financeira. Afirma que “o recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor não é o pressuposto de validação desta para comprovação da mora, mas sim, basta o envio no endereço fornecido pela financiada no contrato firmado entre as partes”. Assim, alega que a notificação extrajudicial é válida e apresenta jurisprudência que entende amparar seus fundamentos. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do presente recurso para cassar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito. Preparo recolhido (ID 47644688). Sem contrarrazões, haja vista a ré não ter sido citada na origem. Em 10/7/2023, a apelante solicitou a desistência do recurso (ID 48796829). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de apelação. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Retire-se de pauta. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Brasília, 14 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora